Tribunal: STF
Processo: RE 1029047
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não é possível o aproveitamento de créditos de ICMS, no caso de redução da base de cálculo decorrente de regime alternativo e facultativo de apuração do imposto, ao qual o contribuinte optou por aderir.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.